Tribunal: CARF
Processo: 13804.002030/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002030/2007-21
ACÓRDÃO
2201-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ERICSSON TELECOMUNICACOES SA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/02/2004
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
MANTIDA. DECORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
Os julgamentos proferidos nos processos administrativos fiscais relativos
ao Auto de Infração contendo obrigação principal devem ser replicados no
julgamento do Auto de Infração decorrente atinente ao código de
fundamento legal 68. A circunstância de os lançamentos referentes às
contribuições terem sido atingidos em parte pela decadência do art. 150, §
4°, do CTN não tem o condão de afetar o lançamento decorrente, eis que o
prazo decadencial relativo ao descumprimento de obrigação acessória se
rege pelo art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002030/2007-21
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.634.561-0 (CFL 68) de apresentar a empresa
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias no período de 01/1999 a 02/2004. O lançamento é datado de 18/10/2004.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 03 a 06), a empresa deixou de informar
as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês aos segurados empregados a título de
Ajuda de Custo, lançadas na contabilidade-conta n. 3002012; aos segurados contribuintes
individuais como empresário, (diretor não empregado) a título de Honorários, lançadas na
contabilidade-conta 3014001 e 641101; Despesas com Bônus e Distribuição de Lucros pagos a
funcionários, em desacordo com a Lei 10.101/2000 lançadas na contabilidade, conta 3004016.
A empresa deixou de informar no campo 37 da GF1P (somatório da remuneração),
na categoria 01 e 11 o valor total de R$ 35.889.644,16.
A empresa apresentou Impugnação (fls. 26 a 31) solicitando o cancelamento do
Auto por força da não caracterização da conduta da impugnante como descumprimento de
obrigação acessória. Alega que a obrigação tributária principal (o não recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre diversos pagamentos efetuados entre janeiro de
1999 e fevereiro de 2004) não se concretizou, vez que o pagamento das verbas não está sujeito à
contribuição previdenciária.
a) Diz que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR (DEBCAD 35.634.564-5) não
pode ser descaracterizada pelo fato exclusivo de terem sido distribuídas em período anterior a um
semestre;
b) Quanto aos Honorários da Diretoria (DEBCAD 35.634.563-7), alega que tais
valores foram adimplidos em época própria;
c) E quanto a Ajuda de Custo (DEBCAD 35.634.567-0), diz que a legislação
previdenciária as afasta da base de cálculo das contribuições desde que pagas em decorrência de
efetiva transferência de local de trabalho. E, nesse sentido, apresentou nos autos todos os acordos
de transferência firmados, e demonstrou que embora se trate de lançamentos mensais, se
referem a empregados distintos.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002030/2007-21
3
Pede, ao fim, a suspensão deste processo administrativo até o julgamento em
definitivo das três notificações fiscais.
O
contribuinte
juntou,
ainda,
impugnação
da
NFLD
35.634.564-5
(36266.005997/2004-52, fls. 62 a 82), NFLD 35.634.563-7 (36266.005996/2004-16, fls. 86 a 95) e
NFLD 35.634.567-0 (36266.005998/2004-05, fls. 99 a 113).
A Decisão-Notificação n. 21.402.4/0028/2005 entendeu que a autuação foi
procedente (fl. 116 a 123). Em suma, entendeu-se que os pagamentos realizados: Ajuda de Custo,
Bônus e Distribuição de Lucros em desacordo com a Lei, são salários indiretos, que se incorporam
à remuneração total do empregado e ao seu património, sobre os quais incidem contribuições
previdenciárias. Por seu turno os pagamentos a título de Honorários à Diretoria pagos aos
contribuintes individuais, também devem ser informados em GFIP, conforme determina a
Resolução INSS n. 637 de 26/10/1998, que instituiu o Manual de preenchimento da GFIP.
Cientificado em 18/04/2005 (fl. 126), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 18/05/2005 (fl. 127 a 133). Inicialmente requer a suspensão da apreciação do Recurso até os
julgamentos definitivos das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLD correlatas, para
que o desfecho destes casos seja refletido na apreciação do presente feito. Em seguida repete as
alegações da Impugnação e ao final requer a intimação no escritório de seus representantes
legais.
Foram apresentadas Contrarrazões (fls. 141 a 145) em 19/08/2005, repisando os
argumentos já expostos na Decisão-Notificação.
Em 13/12/2005 o contribuinte apresentou informação (fl. 149 a 150). Avisa que foi
intimada acerca das Decisões Notificações n. 21.402.4/0071/2005 e 21.402.4/00 72/2005 que,
respectivamente, cancelaram o crédito lançado por meio da NFLD n° 35.634.567-0, e reduziram
significativamente o crédito objeto da NFLD n° 35.634.563-7.
Com isso informa que tais cancelamentos trazem reflexos diretos ao presente caso,
sendo imprescindível a imediata revisão da multa aplicada no auto de infração em referência, e
pede que seja recalculado o lançamento se utilizando da base de cálculo reduzida pelas decisões
mencionadas – além de promover a exclusão da multa relativa a diversas competências cuja
regularidade dos dados constantes nas GFIP/GPS se confirmaram.
Anexa a Decisão-Notificação n. 21.402.4/0072/2005 (DEBCAD 35.634.563-7), que
anulou o lançamento em relação à remuneração paga/creditada aos segurados administradores e
diretores em decorrência de retirada de pró-labore (fls. 150 a 154).
E anexa a Decisão-Notificação n. 21.402.4/0071/2005 (DEBCAD 35.634.567-0), que
julgou procedente em parte em relação à ajuda de custo – salário indireto. Retificou-se o valor do
crédito lavrado em função das provas apresentadas na fase de defesa (fls. 146 a 172).
Conforme Pronunciamento da 4a CAJ na Decisão 303/2006 (fls. 211 a 215), em
documento datado de 26/10/2006, houve conversão do julgamento em diligência para que
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002030/2007-21
4
somente encaminhe o Auto de Infração ao Colegiado com o DEBCAD 35.634.567-0, face o nexo
causal.
Na Informação da Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT, em
documento datado de 12/06/2018, consta que:
(fl. 231) 3. Observamos a permanência da situação pendente do processo no
13804.002031/2007-76 referente à NFLD n.o 35.634.567-0 “que se encontra juntado por
apensação ao processo no 13804.002030/2007-21 do AIOA CFL 68 debcad no 35.634.561-0 para
julgamento conjunto no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e que tem falha na
digitalização e se encontra incompleto e que requer uma conferência da situação ..” conforme o
despacho fls. 88 a 91 (encaminhamos reiteração da solicitação para correção da ituação junto ao
CARF, fls. 103 a 105).
4. Encaminho o presente dossiê à Equipe de Análise e Acompanhamento de
Medidas Judiciais e Controle do Crédito Sub-júdice – EAMJ/DICAT/DERAT-SPO para ciência e as
providências cabíveis no acompanhamento da questão sub-judice referente à quitação com saldo
do depósito judicial referente ao processo: Ação Ordinária no 0000747-32.1998.4.03.6100 da 22a
VFC/SP.
Em Sessão de 21/03/2023 esta Turma entendeu que a discussão deste processo
administrativo deve aguardar o julgamento do processo 13804.002031/2007-76, referente à
NFLD n.o 35.634.567-0 “que se encontra juntado por apensação a este processo no
13804.002030/2007-21 CFL 68 DEBCAD no 35.634.561-0, o que se deu por conversão do
julgamento em diligência para que se determinasse o sobrestamento dos autos.
Posteriormente houve oposição de Embargos de Conselheiro, solicitando novo
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 18/04/2005
(fl. 126), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/05/2005 (fl. 127).
CFL 68 – Reflexo das autuações e suspensão do processo.
Trata o Auto de Infração de cobrança de multa, referente à CFL 68 – Apresentar a
empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo 1,
acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212/1991, art. 32, IV e §
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002030/2007-21
5
5., também acrescentado pela Lei n. 9.528/1997, combinado com o art. 225, IV e § 4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999.
Este processo é reflexo do Processo principal 13804.002031/2007-76, referente à
NFLD n.o 35.634.567-0. Dado que o processo principal foi retirado de pauta em virtude da
necessidade de saneamento do processo, entendo pela rejeição dos Embargos propostos.
Conclusão.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração propostos.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 252
DF CARF MF
Original